Tribunal: TJDFT
Processo: 0721354-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721354-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA CARLA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, 46.197.149 LTDA, APROV CRED CONSULTORIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PATRICIA CARLA DE ALMEIDA contra a decisão de ID 157521058, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Readaptação Contratual c/c Tutela de Urgência n. 0702965-96.2023.8.07.0012, movida em face de BANCO DAYCOVAL S/A, 46.197.149 LTDA. e APROV CRED CONSULTORIA LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu a tutela antecipada requerida pela ora agravante no sentido de suspender os descontos dos empréstimos consignados, nos seguintes termos: [...] É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consoante o artigo 14 do CDC, a responsabilidade dos fornecedores de serviços pela reparação de danos oriundos de defeitos relativos à sua atividade é objetiva, de forma que basta a comprovação da existência de um dano ao consumidor, decorrente de uma conduta comissiva ou omissiva do fornecedor para que haja o dever de indenizar, sendo desprezível, nesses casos, a valoração do elemento culpa. No caso em apreço, a requerente alega que foi induzida pela terceira ré realizar um negócio jurídico para a portabilidade de empréstimos bancários, com a vantagem da redução do valor da prestação, embora essa não tenha sido, de fato, a operação levada a efeito, tendo em vista que os valores disponibilizados em sua conta e que, na sequência, foram transferidos para a conta indicada pela Aprov Cred Consultoria Ltda, sob a falsa promessa de que aquele procedimento seria necessário para a liquidação do empréstimo anterior, não foram destinados pela empresa para essa finalidade. Embora seja verossímil que houve possível golpe praticados pela segunda e terceira rés, não há indicativo da falha na prestação do serviço pelo Banco Daycoval, pois, a princípio, ele cumpriu com a obrigação assumida e depositou o valor dos empréstimos na conta bancária da autora. Na realidade, a autora transferiu, de maneira imprudente, valores para contas de terceiros sem a formalização de um contrato ou qualquer respaldo do banco. Com efeito, o Banco Daycoval creditou na conta da parte autora os valores de R$25.000,00, R$28.000 e R$62.000, tendo cumprido com a sua obrigação, de forma que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não poderia ser prejudicado com a suspensão dos descontos das parcelas assumidas pela autora para desconto em seu contracheque. Logo, não há plausibilidade no direito invocado pelo requerente para determinar à suspensão das cobranças decorrentes de empréstimo consignado, tendo em vista que se trata, a princípio, de uma contraprestação legítima pelo valor que lhe foi creditado em face dos novos empréstimos firmados. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência. [...] (Grifos no original) Nas razões recursais, a agravante sustenta que os empréstimos consignados foram realizados sem a sua autorização e que decorreram de esquema fraudulento, no qual os três agravados estão envolvidos. Afirma que a celebração dos referidos contratos somente foi possível em razão de vazamento de dados possuídos pelo Banco Daycoval S/A, perante o qual havia contraído 1 (um) único empréstimo. Destaca que, ao contrair o primeiro empréstimo, não autorizou o Banco Daycoval S/A a repassar os seus dados pessoais para agências negociadoras e correspondentes bancários àquele vinculados. Relata que, posteriormente à citada contratação, recebeu contato de pessoa que se identificou como integrante do Banco Daycoval S/A, a qual ofereceu proposta de redução de juros daquele empréstimo e, consequentemente, da parcela mensal devida. Alega que a pessoa responsável pelo contato tinha acesso aos seus dados pessoais, ao número e ao respectivo valor do empréstimo verdadeiramente contratado. Conta que repassou algumas informações solicitadas por meio das tratativas ocorridas por WhatsApp. Aduz que, [...] nas datas de 18 de setembro de 2022, 04 e 17 de novembro de 2022, mediante as credenciais de acesso da parte Agravante, foram tomados 3 (três) novos empréstimos consignados sem a sua autorização, consentimento ou concordância, no valor de, respectivamente, R$ 33.147,83 (trinta e três mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), R$ 69.325,12 (sessenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e doze centavos) e R$ 28.228,08 (vinte e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e oito centavos), todos eles pela modalidade consignatória, que seriam pagos através de 72 (setenta e duas) parcelas, de R$ 822,00 (oitocentos e vinte e dois reais), R$ 1.732,92 (mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos) e R$ 700,00 (setecentos reais) [...] Narra que, conforme os valores dos 3 (três) novos empréstimos ingressaram em sua conta, transferiu-os para as contas bancárias de titularidade de 46.197.149 LTDA. e de Aprov Cred Consultoria LTDA., supostas correspondentes do Banco Daycoval S/A. Aponta que o valor da parcela do empréstimo efetivamente contraído não foi reduzido; pelo contrário, passaram a ser descontados outros valores em seu contracheque, os quais, somados à parcela do empréstimo original, totalizam R$ 4.277,20 (quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos). Quanto ao risco de dano, diz que [...] decorre do simples fato de que a Agravante está sendo privada de seus próprios proventos em razão de descontos em seu contracheque provenientes de empréstimos cuja validade não é reconhecida por si, diminuindo-lhe substancialmente a sua capacidade financeira, impossibilitando até mesmo o adimplemento de suas despesas mais básicas. E, no que concerne à irreversibilidade de sua pretensão, pontua que [...] não há qualquer risco [...], uma vez que, caso a demanda seja julgada improcedente, poderá o Banco Agravado retomar a cobrança das parcelas do empréstimo consignado diretamente no contracheque da Agravante que receberá seus proventos até o fim de sua vida, inclusive podendo a cobrança ser retomada a qualquer momento, desde que haja prévia autorização judicial, o que torna a concessão da tutela indene de riscos à instituição financeira. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que “[...] seja determinada a suspensão imediata das cobranças das parcelas mensais provenientes dos empréstimos de contrato no 3399182, 3413598 e 3424364 [...]” e para que os agravados sejam impedidos de inscrevê-la em órgãos de proteção ao crédito; e, b) no mérito, o provimento do recurso, para confirmar a medida requerida em caráter liminar até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida na origem. Preparo dispensado, haja vista a gratuidade da justiça concedida na 1a Instância (ID origem 157521058). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar a tutela antecipada requerida. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Depois de consultar os presentes autos e os de origem, concluí que os documentos juntados não comprovam, de plano, que o Banco Daycoval S/A agiu de forma fraudulenta e em conluio com os demais agravados. É que, muito embora a responsabilidade civil das instituições bancárias seja objetiva perante o consumidor, ainda assim pressupõe a identificação do ato ilícito praticado (art. 14, § 1°, Código de Defesa do Consumidor – CDC). No presente caso, a ora agravante relata que forneceu as informações solicitadas pelos “correspondentes bancários”, o que pode ter subsidiado a celebração dos contratos impugnados na origem. Para além disso, o conteúdo dos documentos de IDs origem 156484599, 156484600 e 156484601 indica que os referidos empréstimos foram realizados mediante a utilização de senha pessoal da agravante, o que pode sugerir que essa forneceu informações confidenciais aos “correspondentes bancários”. Assim, a cognição sumária do conjunto probatório até então formado não parece apontar para o envolvimento do Banco Daycoval S/A no cenário relatado pela agravante. Pelo contrário, a própria narrativa da petição inicial sugere que a agravante foi atraída para um esquema de fraude no qual voluntariamente forneceu subsídios para a atuação ilícita. Eventual falha na segurança ou ato ilícito de outra natureza praticado pelo Banco Daycoval S/A é questão que poderá ser aferida mediante a oportunização do contraditório e da produção de provas, incompatível com a fase inicial em que o feito de origem se encontra. Desta feita, não vislumbro probabilidade do direito da agravante, razão pela qual não se afigura prudente a suspensão do pagamento dos empréstimos contraídos perante o Banco Daycoval S/A, tampouco o óbice ao registro em órgãos de proteção ao crédito sem que haja indícios de ato ilícito praticado por aquele. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO INCOMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no qual o autor pretende a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo bancário sob a alegação de fraude. 1.1. O agravante requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine a suspensão das cobranças do suposto empréstimo fraudulento. 2. O feito encontra-se em estágio inicial; logo, será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita da ré e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.1. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.2. Assim, em que pesem os fundamentos externados neste recurso, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar sobre possível conduta ilícita da ré. 3.1. Enfim, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1647163, 07261798920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, considerando que os requisitos do art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a análise do perigo da demora. Desta feita, pelas razões delineadas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator